Tribunal: TJES
Processo: 5002165-23.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002165-23.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DROGARIA ITAPEMIRIM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente,
o exequente noticiou o pagamento do crédito tributário pela executada na via administrativa, o que culminou na sentença de extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC, com a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, ao final, consignou o seguinte:
“Suspensa a exigibilidade, eis que concedo a gratuidade judiciária em seu favor (art. 98, §§2º e 3º, CPC), tendo em vista que os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente.”

2. Significa dizer que o magistrado de primeiro grau concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça a uma pessoa jurídica, denotando não só evidente malversação da norma, do art. 99, do CPC, a qual dispõe que:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso,
como ainda inobservância da Súmula 481, do STJ, a qual proclama que
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
."

3. Não fosse suficiente, cumpre acentuar que
“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é viável a concessão, de ofício, dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1.628.011/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021 e EDcl no AREsp 1.546.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020.)[...]” (
AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5002165-23.2021.8.08.0026

Apelante:

Município de Itapemirim

Apelada:

Drogaria Itapemirim Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, por meio da qual, ao declarar extinto o processo da ação de execução fiscal, em virtude do pagamento do débito noticiado pelo exequente, condenou a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consignando acerca da suspensão da exigibilidade, diante da concessão, de ofício, da gratuidade de justiça em favor da executada.

Em suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença pugnando tanto pela “revogação do benefício de assistência judiciária concedida de forma indevida ao apelado”, como pelo provimento do apelo para que seja condenado “o Executado/Apelado de honorários advocatícios e demais despesas processuais, bem como o prosseguimento do feito”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Itapemirim se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, por meio da qual, ao declarar extinto o processo da ação de execução fiscal, em virtude do pagamento administrativo do débito noticiado pelo exequente, condenou a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consignando acerca da suspensão da exigibilidade, diante da concessão, de ofício, da gratuidade de justiça em favor da executada.

O apelante pretende a reforma da sentença para a “revogação do benefício de assistência judiciária concedida de forma indevida ao apelado”, bem como pelo provimento do apelo para que seja condenado “o Executado/Apelado de honorários advocatícios e demais despesas processuais, bem como o prosseguimento do feito”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a despeito da citação da parte executada, esta não se manifestou, tampouco integrou à relação processual.

Então, em seguida, o exequente noticiou o pagamento do crédito tributário pela executada na via administrativa, o que culminou na sentença de extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC, com a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, ao final, consignou o seguinte:
“Suspensa a exigibilidade, eis que concedo a gratuidade judiciária em seu favor (art. 98, §§2º e 3º, CPC), tendo em vista que os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente.”

Significa dizer que o magistrado de primeiro grau concedeu, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça a uma pessoa jurídica, denotando não só evidente malversação da norma, do art. 99, do CPC, a qual dispõe que:
“
O pedido

de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso,
como ainda inobservância da Súmula 481, do STJ, a qual proclama que
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
."

Não fosse suficiente, cumpre acentuar que
“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é viável a concessão, de ofício, dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1.628.011/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021 e EDcl no AREsp 1.546.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020.)[...]” (
AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para reformar a sentença tão somente para afastar a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido, de ofício, à apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.